Tribunal: STF
Processo: Súmula 560
Classe: Súmula
Órgão colegiado: Plenário

Ementa:
Súmula 560

A extinção de punibilidade, pelo pagamento do tributo devido, estende-se ao crime de contrabando ou descaminho, por força do art. 18, § 2º, do Decreto-Lei 157/1967.

[{"tipo": "topico", "texto": "Superação da Súmula pelaLei 6.910/1981A legislação penal mencionada, no entanto - tal como decidiu o E. Superior Tribunal de Justiça (Apenso, fls. 231/237) -, não se estende ao crime de descaminho (CP, art. 334, \"caput\"), de tal modo que o pagamento do tributo, ainda que efetivado antes do recebimento da denúncia,não tem o condão de extinguir a punibilidade do agente. Cabe assinalar, neste ponto, que o entendimento do Supremo Tribunal Federal consubstanciado naSúmula 560não mais prevalece desde que sobreveio aLei 6.910/1981(art. 1º), cujo texto deixou de atribuir eficácia extintiva da punibilidade ao pagamento do tributo devido, se e quando se tratasse dos crimes de contrabando ou descaminho, em suas modalidades próprias ou equiparadas (CP, art. 334 e §§ 1º e 2º).[HC 88.875 MC, rel. min.Celso de Mello, dec. monocrática, j. 29-5-2006,DJde 2-6-2006.]"}]